Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. DEFEITO. AUSÊNIOA DE PEÇA. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. DIREITO A SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e a condenou a fornecer a bateria original do computador do autor no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor atualizado do computador.

2. O recurso inominado é regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, consoante se extrai dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, pois a parte requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a parte requerente.

4. Preliminar de Ausência de Interesse de Agir. O processo mostra-se como o fim para atingir pretensão do autor ante a violação de seus direitos. O artigo 5o, inciso XXXV, da CF/1988 prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo a tutela jurisdicional do Estado, independentemente de reclamação administrativa prévia. Preliminar rejeitada.

5. Prejudicial de decadência. O artigo 26, inciso II, do CDC prevê a garantia legal dos produtos de consumo duráveis, prevendo o prazo decadencial de 90 dias para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação. Por sua vez, o § 3° do referido artigo estatui: “Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito”. No caso dos autos, note-se que o autor noticiou o defeito em 17/03/2021, momento em que o requerido informou que deixou de fabricar a bateria. Assim, o prazo decadencial iniciou-se em 17/03/2021tendo o autor ajuizado a ação em 26/04/2021, ou seja, dentro do prazo legal. Preliminar afastada.

6. O Código Consumerista, em seu artigo 18, dispõe que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Portanto, a ré é responsável solidariamente pelos defeitos apresentados no produto.

7. É dever do fabricante manter no mercado, por tempo razoável, as peças para substituição, não sendo crível que o consumidor seja privado do uso do bem por não haver tais peças de substituição quando houver defeito no produto, sobretudo considerando-se a natureza do bem, a qual presume certa durabilidade e longa vida útil.

8. Não sendo sanado o vício do produto, o consumidor pode requerer a substituição do produto, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, in verbis: “Art. 18 § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.

9. Assim, irreparável a sentença que determinou o fornecimento da bateria original do computador do autor no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor atualizado do computador.

10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença, mantida por seus próprios fundamentos,

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.